Tribunal: STF
Processo: HC 266888
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL E DE APROPRIAR-SE OU DESVIAR BENS, PROVENTOS, PENSÃO OU QUALQUER OUTRO RENDIMENTO DA PESSOA IDOSA, DANDO-LHES APLICAÇÃO DIVERSA DA DE SUA FINALIDADE. ARTIGOS 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL E 102 DA LEI Nº 10.741/2003. ALEGADA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A intimação pessoal de réu solto se revela desnecessária, sendo suficiente a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído. Precedentes: HC nº 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023; HC nº 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022; HC nº 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020.

    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.

    3. In casu, a paciente foi condenada definitivamente à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 4º, do Código Penal e 102 da Lei nº 10.741/2003.

    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.

    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.

    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    9. Agravo interno DESPROVIDO.